Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-52.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002751-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANKLIN CASSIANO DA SILVA - CPF: 070.149.531-68 (AGRAVADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil, processual civil e do consumidor. agravo de instrumento. ação de cobrança. conta vinculada ao pasep. legitimidade passiva do banco do brasil. competência da justiça estadual. prazo prescricional decenal. actio nata. relação de consumo. inversão do ônus da prova. honorários periciais. custeio pela parte que requereu a prova. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Cobrança, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ausência de interesse de agir, afastou a prejudicial de prescrição e determinou que os honorários periciais fossem custeados integralmente pela instituição financeira.

2. A instituição financeira sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva por atuar apenas como agente operador do PASEP, a consequente competência da Justiça Federal, a incidência da prescrição quinquenal, a inexistência de interesse de agir, a inaplicabilidade do CDC e a necessidade de redistribuição do ônus da prova e do custeio da perícia.

ii. questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (iii) saber qual o prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP e o respectivo termo inicial; (iv) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição do ônus da prova; e (v) definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

iii. razões de decidir

4. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão da conta vinculada ao PASEP, incluindo eventuais desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos previstos.

5. Reconhecida a legitimidade da instituição financeira e inexistindo interesse jurídico direto da União na lide, a competência para processamento e julgamento da demanda permanece na Justiça Estadual, conforme orientação consolidada na Súmula 42 do STJ.

6. A alegação de ausência de interesse de agir não prospera, pois a controvérsia acerca da correta remuneração da conta vinculada evidencia a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional para eventual recomposição patrimonial.

7. O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do CC, conforme fixado no Tema 1150 do STJ, sendo o termo inicial regido pela teoria da actio nata, que vincula a contagem à ciência inequívoca do dano, circunstância que demanda dilação probatória.

8. Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, admite-se a inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova, especialmente diante da hipossuficiência técnica do titular da conta frente à instituição financeira responsável pela guarda dos registros contábeis.

9. O custeio dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, conforme art. 95 do CPC. Tendo a instituição financeira requerido a realização da perícia contábil, revela-se adequada a decisão que lhe atribuiu o adiantamento da remuneração do perito.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou irregularidades em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do dano. 3. Em demandas que discutem a gestão da conta vinculada ao PASEP, admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição dinâmica do ônus da prova. 4. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 95 e 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (Recursos Repetitivos); STJ, Tema 1300; Súmula 42/STJ; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança (Processo n. 1045382-53.2024.8.11.0041 dos autos de origem), ajuizada por FRANKLIN CASSIANO DA SILVA, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de prescrição e determinou que os honorários periciais fossem custeados integralmente pela instituição financeira (cf. Id. nº 212833383 dos autos de origem).

O agravante sustenta, inicialmente, a ausência dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita ao autor, argumentando que o agravado é servidor público e não comprovou a alegada hipossuficiência financeira mediante documentação idônea, razão pela qual deveria ser afastada a presunção de necessidade. Alega, ainda, a carência da ação por ausência de interesse de agir, ao argumento de que o autor recebeu todos os valores que lhe seriam devidos por força da legislação aplicável ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, mediante créditos realizados em conta corrente e em folha de pagamento ao longo dos anos, sustentando que eventual discordância quanto aos índices aplicados não configuraria pretensão resistida.

Defende, também, sua ilegitimidade passiva ad causam, afirmando atuar apenas como agente operador do PASEP, sem ingerência sobre as regras de correção ou gestão do fundo, as quais competem ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União Federal, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal para o processamento da demanda. No mérito, sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, sob o argumento de que a pretensão deduzida possui natureza equiparada às demandas propostas em face da Fazenda Pública. Subsidiariamente, caso mantido o prazo decenal fixado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, defende que o termo inicial da contagem prescricional deveria corresponder à data dos supostos desfalques ou atos lesivos ocorridos no passado.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, invocando o entendimento firmado no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual compete ao autor comprovar a irregularidade dos lançamentos e a ocorrência de saques indevidos, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto à evolução do saldo da conta vinculada ao PASEP, afirma que os valores foram remunerados em estrita observância à legislação de regência, sustentando que o montante final decorre das alterações do padrão monetário no país e dos saques de rendimentos e abonos realizados pelo próprio titular ao longo do tempo.

Por fim, insurge-se contra a determinação de custeio integral dos honorários periciais, sustentando que, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova ou rateada quando determinada de ofício, razão pela qual o encargo deveria recair sobre a parte autora. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (cf. Id. nº 342490382).

A decisão admitiu o processamento do agravo de instrumento e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que as teses relativas à ilegitimidade passiva e à competência da Justiça Estadual encontram-se superadas pelo entendimento firmado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de que a definição do termo inicial da prescrição demanda dilação probatória (cf. Id. nº 343065355).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 348980361).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória, que, nos autos da Ação de Cobrança, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e falta de interesse de agir, bem como afastou a prejudicial de prescrição e determinou que o custeio dos honorários periciais recaísse sobre a instituição financeira ré.

Alega a parte Agravante, em síntese, que atua na qualidade de mera prestadora de serviços à União na operacionalização do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), razão pela qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, o que atrairia a competência absoluta da Justiça Federal. No mérito, defende a ocorrência de prescrição quinquenal com base no Decreto 20.910/32, a falta de interesse de agir do autor por já ter levantado os valores disponíveis, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incorreta distribuição do ônus probatório e financeiro da perícia, invocando o Tema 1300 do STJ. Impugna, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se analisar a preliminar de impugnação à assistência judiciária suscitada pelo Agravante. Em que pese a irresignação quanto ao benefício, verifica-se da análise atenta dos autos de origem que o magistrado a quo, em verdade, indeferiu o pedido de gratuidade integral, concedendo ao autor apenas a prerrogativa do parcelamento das custas processuais. Dessa forma, não há falar em sucumbência ou prejuízo que justifique o inconformismo recursal neste ponto, carecendo o recorrente de interesse recursal. Assim, deixo de conhecer desta matéria e passo ao exame das demais questões.

No que tange às alegações de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, as teses não merecem prosperar. Conquanto o Agravante sustente atuar como mero mandatário do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a jurisprudência da Corte Cidadã consolidou-se em sentido diverso quando a discussão envolve falhas na prestação do serviço bancário. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou no Tema 1150 a tese de que “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”.

In casu, a causa de pedir da ação originária é precisamente a suposta má gestão da conta individualizada e a incorreta aplicação dos índices de remuneração devidos. Portanto, reconhecida a legitimidade da sociedade de economia mista e inexistindo interesse da União na lide, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum Estadual, conforme dispõe a Súmula 42 do STJ.

Igualmente, não há falar em falta de interesse de agir. A alegação do autor de que o saldo resgatado foi inferior ao devido, em razão de critérios equivocados de atualização monetária perpetrados pelo banco gestor, demonstra a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional para a recomposição do patrimônio supostamente lesado. A discussão acerca da correção ou não dos índices aplicados confunde-se com o próprio mérito da demanda e não suprime o direito constitucional de ação.

Superadas as preliminares, adentro a análise da prejudicial de mérito. O Agravante insiste na aplicação do prazo prescricional quinquenal. Contudo, é imperioso destacar que tal pretensão afronta diretamente o entendimento vinculante do STJ no já citado Tema 1150, que estabeleceu expressamente que “b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (...)”. Ademais, quanto ao termo inicial, aplica-se a teoria da actio nata subjetiva, segundo a qual o prazo flui a partir da ciência inequívoca da lesão. Não sendo razoável exigir que o titular fiscalize mensalmente a complexa contabilidade do fundo, a ciência do desfalque ocorre, via de regra, no momento do saque integral, matéria que demanda dilação probatória, sendo acertada a decisão que não decretou a prescrição nesta fase.

No que se refere à distribuição do ônus da prova e à aplicabilidade do CDC, o Agravante invoca o Tema 1300 do STJ. Todavia, impõe-se realizar o distinguishing entre os precedentes. O Tema 1300 trata especificamente da prova da realização de saques contestados. A presente demanda, por sua vez, versa sobre falha na gestão da conta e nos critérios de remuneração, matéria afeta à responsabilidade do prestador de serviço. Tratando-se de relação de consumo, conforme Súmula 297 do STJ, e considerando a hipossuficiência técnica do consumidor frente à instituição que detém os registros históricos, é cabível a inversão do ônus da prova ou sua distribuição dinâmica, competindo ao banco demonstrar a regularidade dos créditos.

Por fim, quanto aos honorários periciais, a decisão agravada não merece reparos. O artigo 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido o exame. Verifica-se dos autos que o próprio Banco do Brasil requereu, ainda que subsidiariamente, a produção de prova pericial contábil. Tendo pleiteado a prova e sendo ela essencial para que se desincumba de seu ônus de demonstrar a correção dos cálculos, é corolário lógico que arque com as despesas processuais correspondentes.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026